Tribunal: STF
Processo: ARE 1444654
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA (GDARA). GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERITO AGRÁRIO (GDAPA). FORMA DE CÁLCULO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPRENHO DE ATIVIDADE DE PERITO AGRÁRIO – GDAPA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. NATUREZA DE PRO LABORE FACIENDO. RECURSO DESPROVIDOS. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INCRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ASSINCRA/RJ nos autos da ação civil pública ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, objetivando, a título de tutela antecipada, que o requerido insira nos holerites dos substituídos da requerente a GDARA e a GDAPA na base de 100 pontos, sob pena de multa. Requer, ainda, o pagamento aos associados das diferenças da GDARA e da GDAPA entre o que foi individualmente por eles recebido e os 100 pontos que são efetivamente devidos, desde o mês de setembro de 2013, incidentes inclusive nos pagamentos do 13º salário, com os acréscimos de juros e correção monetária, calculados até a data do efetivo pagamento. 



    2. As referidas gratificações foram instituídas como vantagens específicas decorrentes do exercício funcional do servidor, e mediante avaliações de desempenho individual e institucional. E foram fixados parâmetros distintos para a percepção dessas gratificações entre os servidores ativos e os inativos e pensionistas. 



    3. Embora não conste dos autos documentação referente às avaliações realizadas no período e, ainda que tenha sido atribuída nota máxima generalizada, não se pode descartar a subjetividade inerente a qualquer avaliação, notadamente na avaliação individual, o mesmo ocorrendo em relação à avaliação institucional. 



    4. As provas produzidas não autorizam a conclusão de que as avaliações de desempenho não foram realizadas. Esse tipo de inferência demandaria apoio em outros elementos probatórios, inexistentes nos autos. Além disso, eventuais disfunções no processo avaliativo devem conduzir a correções e ajustes, bem como à responsabilização de agentes públicos, e não à implantação das gratificações, de modo generalizado e em valor máximo, em favor dos servidores inativos, mormente porque estas gratificações são devidas em razão da atividade desenvolvida, isto é, tem natureza pro labore faciendo, segundo a legislação regente. 



    5. Por fim, o direito de paridade pleiteado deve ser reconhecido apenas em relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, abrangendo também aqueles que se aposentaram após a referida emenda, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005. 



    6. Recurso desprovido.” (e-doc. 17, p. 10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 282 do Supremo Tribunal Federal e em razão da ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 33).



    5. A agravante alega que, “com o máximo respeito, que nenhum desses dois fundamentos [da decisão agravada] se faz presente nestes autos”, que “está clara a ofensa direta ao art. 7º da EC 41/2003, uma vez que é indubitável que o pessoal da ativa está recebendo a gratificação de desempenho no dobro do valor pago aos aposentados e pensionistas”, e que “não é necessário revolver prova alguma. Os fatos são todos absolutamente incontroversos.” (e-doc. 36, p. 5-9).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O caso é de negativa de seguimento ao recurso.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “(...) As Leis nºs 10.550/02 e 11.090/05 instituíram a GDAPA e a GDARA, nos seguintes termos: (...)



    As referidas gratificações foram instituídas como vantagens específicas decorrentes do exercício funcional do servidor, e mediante avaliações de desempenho individual e institucional. E foram fixados parâmetros distintos para a percepção dessas gratificações entre os servidores ativos e os inativos e pensionistas.



    (...)



    Com relação à efetividade das avaliações, embora não conste dos autos documentação referente às avaliações realizadas no período e, ainda que tenha sido atribuída nota máxima generalizada, não se pode descartar a subjetividade inerente a qualquer avaliação, notadamente na avaliação individual, o mesmo ocorrendo em relação à avaliação institucional. 



    Desta forma, correta a sentença ‘as provas produzidas não autorizam a conclusão de que as avaliações de desempenho não foram realizadas. Esse tipo de inferência demandaria apoio em outros elementos probatórios, inexistentes nos autos. Além disso, eventuais disfunções no processo avaliativo devem conduzir a correções e ajustes, bem como à responsabilização de agentes públicos, e não à implantação das gratificações, de modo generalizado e em valor máximo, em favor dos servidores inativos.’, mormente porque estas gratificações são devidas em razão da atividade desenvolvida, isto é, tem natureza pro labore faciendo, segundo a legislação regente.



    (...)



    Por fim, o direito de paridade pleiteado deve ser reconhecido apenas em relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, abrangendo também aqueles que se aposentaram após a referida emenda, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005.” (e-doc. 17, p. 5-8).



    8. Observo que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do ARE nº 1.052.570-RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema nº 983), em que se debatia, “à luz dos princípios constitucionais da igualdade e da irredutibilidade de vencimentos, a possibilidade de pagamento de gratificação federal de desempenho de forma diferenciada para ativos e inativos e, ainda, a possibilidade de redução do valor da gratificação após encerrado o ciclo de avaliações”, fixou tese no sentido de que: 



    “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 



    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”.



    9. Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nas disposições das Leis nº 10.550, de 2002, e nº 11.090, de 2005. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pela Corte a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    10. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERITO AGRÁRIO – GDAPA. EQUIPARAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A SERVIDORES APOSENTADOS E ATIVOS. TERMO FINAL: PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.210.732-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 14/05/2020).



    11. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.412.471-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/08/2023, p. 09/08/2023; ARE nº 1.403.203/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/10/2022, p. 11/10/2022; RE nº 1.387.301/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/06/2022, p. 30/06/2022; RE nº 1.116.288/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/05/2022, p. 11/05/2022; e ARE nº 1.164.644/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/10/2018, p. 10/10/2018.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).    



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator